Tribunal: TJES
Processo: 5006682-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DAS PEÇAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BAIXA QUANTIDADE DE FOLHAS. SIMPLICIDADE DA MATÉRIA. BOA QUALIDADE DA DIGITALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.
O princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, prescreve que
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
, bem como o disposto no art. 17 da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, de que
os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
.

2.
In casu
, não obstante os documentos juntados inicialmente com o recurso, ou aqueles apresentados após a oportunidade conferida pela eminente relatora, não possuam indicação nominal das peças que os integram, entendo não restar configurada a inobservância do princípio da cooperação ou prejuízos para o exercício do contraditório e da prestação jurisdicional. Isso porque, apesar da indicação de maneira genérica dos arquivos (“Documento de comprovação”), em razão da simplicidade da matéria (gratuidade da justiça) e da baixa quantidade de folhas que integram os autos de origem (cerca de 200 páginas), entendo ser perfeitamente possível o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além da possibilidade de processamento e julgamento do feito.
3.
Apesar de em hipóteses semelhantes também ter adotado tal entendimento, a fim de não conhecer do recurso, revisei meu posicionamento para somente determinar a adequação das peças juntadas, sob pena de não conhecimento, em situações que de fato representam prejuízo para a prestação jurisdicional ou para o exercício do contraditório, como:
i)
baixa qualidade da digitalização;
ii)
peças juntadas de maneira intercalada e não sequencial, impedindo a sua leitura contínua (petição inicial fora de ordem, por exemplo);
iii)
elevada quantidade de peças e folhas a reclamarem uma maior organização do processo.
4.
Como apontado, não me parece que a hipótese dos autos se amolde a alguma daquelas situações pois, repita-se, trata-se de simples pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução que não supera 200 folhas na origem, estando a parte representada pela Defensoria Pública Estadual.
5.
Do exposto, com a devida vênia a eminente relatora e aqueles que pensam de maneira diversa, entendo que ao recurso de
agravo interno
deva ser dado
PROVIMENTO
para
ANULAR
a decisão monocrática, a fim de que seja conhecido o recurso de agravo de instrumento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006682-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLERISTON CARVALHO UCHOA e outros
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento PJe n. 5006682-52.2021.8.08.0000

Agrav
antes: Cleriston Carvalho Uchoa e Vanessa Pereira de Jesus Carvalho

Agravad
a
: MRV Engenharia e Participações SA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Cleriston Carvalho Uchoa e Vanessa Pereira de Jesus Carvalho contra a decisão monocrática de id. 2270938, que não conheceu do recurso.

Nas razões de id. 2352769, os agravantes alegam que (a) transmitiram a integralidade do processo físico, (b) inexiste prejuízo ao contraditório e ampla defesa, (c) não é possível impor à parte o ônus de individualizar os documentos que instruem o recurso.

Requerem o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para admitir o agravo de instrumento.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme a certidão de id. 2625950.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2022
.

Desembargadora
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

C
onforme jurisprudência desta Corte,
“
O Código de Processo Civil explicita o princípio da cooperação em seu art. 6º, in verbis todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o judiciário
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/03/2020, D
Je
: 11/03/2020).

Assim, a

conduta colaborativa, de natureza recíproca, impõe às partes que, mesmo no exercício de defesa de seu direito, ajam com lealdade e boa-fé, inibindo práticas que impeçam ou dificulte
m

a atuação da parte a
dversa,
especialmente quanto ao exercício do contraditório
.

A
juntada de documentos no sistema virtual sem
a

necessária
cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido
para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere
, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório,
uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos
que firmam o direito pretendido
.

E
sta Câmara
inclusive
já se posicionou
sobre o tema
, conforme se depreende do
s
seguinte
s
aresto
s
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ELETRÔNICO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS - PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”
, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”
2.
A juntada de documentos no sistema virtual sem a necessária

cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.

3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES. Agravo de Instrumento nº
5003518-16.2020.8.08.0000
. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargadora Janete Vargas Simões –
Rel. Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de S
o
uza
. Julgado em
09/03/2021
.
Publicado em
18/03/2021)

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar
o exame dos autos eletrônicos
”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”
2. A juntada de documentos no sistema virtual sem o mínimo de cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.
3. Intimada a parte para o saneamento
do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES,
Classe: Agravo de Instrumento, 5001427-50.2020.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020)

No mesmo sentido, o entendimento do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. FORMAÇÃO DE AUTOS ELETRÔNICOS. IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DO PETICIONANTE. NSCGJSP E RES. PRES. Nº 88/2017. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DAS PARTES. CELERIDADE E EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os art. 18 da Lei do Processo Judicial Eletrônico (Lei nº 11.419/2006) e o art. 196 do Código de Processo Civil conferem aos Tribunais a regulamentação, de maneira supletiva, dos atos processuais efetuados em formato eletrônico. 2. Por sua vez, o art. 1.197 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo e a Res. Pres. nº 88/2017 desta E. Corte Federal impõem ao peticionante o ônus de formar corretamente os autos do processo judicial eletrônico, ordenando e classificando individualmente os documentos anexados ao sistema processual. 3.
O dever de adequadamente cadastrar peças e dados das partes no ato da distribuição de processo judicial eletrônico decorre do art. 6º do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da cooperação das partes, viabilizando-se atingir o objetivo da própria implantação do processo eletrônico, que é tornar mais célere e eficiente a atividade do Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento desprovido.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO. AI 5026458-17.2018.4.03.0000 - TRF3 - 1ª Turma - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/07/2019)

AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU TRÂNSITO A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
POR INADMISSIBILIDADE. AUTOS
ELETRÔNICOS
.
PRINCÍPIO DA
IDENTIFICAÇÃO
DO TEOR MATERIAL DE TODOS ARQUIVOS ANEXADOS. IMPRESCINDIBILIDADE, SOB PENA DE O RELATOR SER OBRIGADO A ABRIR UM A UM PARA SABER ONDE ESTÃO AS PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA
PEÇA
RECURSAL.
PRINCÍPIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL E QUE ABRANGE TANTO OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUANTO OS FACULTATIVOS REPUTADOS ÚTEIS PELA PARTE RECORRENTE. DESPERDÍCIO DA OPORTUNIDADE PARA SER CUMPRIDO O REQUISITO. CASO DE NÃO CONHECIMENTO OU INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PREVISTA NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (
Agravo
Interno, Nº 70084286079, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 29-07-2020)

N
ão à toa
,
o art. 17 da
Resolução nº. 185
do CNJ é claro no sentido de que
“
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”,
e
stabelecendo
, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

N
esse passo, em observância
a
o princípio da colaboração e das diretrizes da Resolução nº. 185 do CNJ,
o s agravante s fo ram pr é
via e regularmente intimad
o
s
para o saneamento do vício
(id.
1923187
)
, s
endo
esclarecido de forma adequada a medida a
ser
adota
da
, notadamente para que
promovesse
a

“
transmissão organizada, individualizada e devidamente identificada dos documentos que instrumentalizam o agravo acima referenciado, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal
”
.

N
o entanto,

limit
aram
-se a manejar a petição
e documentos
com o
s
id
s
.
2043632 a 2043690
,
os quais são insuficientes
para a admissibilidade do recurso, já que as referências contidas são imprestáveis para a identificação das peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, I e II).

Frise-se que

“A formação correta do agravo de instrumento é ônus da parte agravante de modo que a instrução deficitária do recurso, mesmo após intimação para sanar o vício, enseja seu não conhecimento”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 012199000469, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

Registro que a decisão não afrontou o Tema 462 do STJ, que, à época da vigência do CPC/1973, apenas determinava que o Magistrado indicasse e oportunizasse a juntada de documentos não obrigatórios mas imprescindíveis à compreensão da controvérsia.

Assim,
é inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, eis que
“
Há flagrante violação ao princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, cuja norma prescreve que
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
, bem como ao disposto no art. 17 da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, de que
os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
.”
(TJES. Agravo de Instrumento nº.
5
002031-11
.2020.8080000.
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargador E
werton Schwab Pinto Júnior
. D
isponibilizado
em 2
6/08
/2020).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento

ao
recurso.

É como voto.

---

SESSÃO DO DIA 09/08/2022

VOTO

(Reformulação)

Ouvi atentamente o voto proferido pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior e reformularei o voto proferido na sessão do dia 02/08/2022.

Nas hipóteses em que a parte não indica ou indica de forma genérica a documentação nos agravos de instrumento eletrônicos, vinha me posicionando indistintamente pelo não conhecimento do recurso, em virtude do prejuízo ao exercício do contraditório e da própria compreensão dos fundamentos e provas da pretensão recursal.

O voto do divergente,
contudo, traz relevante e razoável ponderação quanto
aos casos
que representam efetivo prejuízo para a prestação jurisdicional e/ou exercício do contraditório, a saber:
“
i)
baixa qualidade da digitalização;
ii)
peças juntadas de maneira intercalada e não sequencial, impedindo a sua leitura contínua (petição inicial fora de ordem, por exemplo);
iii)
elevada quantidade de peças e folhas a reclamarem uma maior organização do processo
”
.

Nesse viés, considerando que os embargos à execução opostos na origem possuem menos de duzentas páginas, que apesar de não identificadas individualmente estão na ordem sequencial, entendo que o agravo de instrumento deve ser conhecido.

No que concerne ao objeto do recurso principal, os agravantes fazem jus à antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da gratuidade,
já que presentes os elementos que evidenciam o direito e o risco de dano configurado na vedação do acesso à justiça.

Além das partes estarem representadas pela Defensoria Pública, os embargos à execução
questionam
os encargos aplicados na cobrança de dívida oriunda do inadimplemento de financiamento de imóvel
integrante do “Minha Casa Minha Vida”
localizado no
Bairro São Diogo II, no
Município de Serra,
o que por si só não
infirma a declaração
de hipossufici
ência
, já que o programa é voltado
a

habitações populares
.

A carteira de trabalho constante à p. 31 do id. 2043686 demonstra que Cleriston Carvalho Uchoa é motorista de ônibus, com salário de R$ 1.617,06 (mil seiscentos e dezessete reais e seis centavos), ao passo que
a última ocupação for
mal
de

Wanessa Ferreira de Jesus foi como auxiliar administrativo (p. 43 do id. 2043686).

C
onforme já me manifestei,
“
O fato da apelante financiar a aquisição de um imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida não elide a hipossuficiência, mormente quando comprova por meio de cópia de contracheque que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150127198, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Diante do exposto,
reformulo o voto
proferido na sessão do dia 02/08/2022, para
conhecer
e
dar provimento
ao agravo interno, reformando a decisão monocrática de id. 2270938 a fim de conhecer do agravo de instrumento e deferir o efeito ativo para conceder a gratuidade da justiça aos agravantes.

Após o trânsito em julgado do acórdão, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

Comunique-se o Juízo de origem.

É como voto.

Senhor Presidente e renomados Pares, após examinar os presentes autos, entendo em trilhar o posicionar apresentado no voto divergente apresentado pelo ilustre Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Assim, pedindo vênia a culta Desembargadora Janete Vargas Simões, acompanho a divergência. E como penso.
VOTO VENCEDOR
Sessão: 02/08/2022.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Pedido de Vista.

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento (1900426) interposto contra decisão (1900611 – página 38) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, em suma, indeferiu a gratuidade da justiça pretendida pelos ora agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes, representados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, sustentam, em síntese: i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; ii) ausência de oportunidade para comprovação dos pressupostos da gratuidade; iii) preenchimentos dos respectivos requisitos.

A eminente relatora, Des. Janete Vargas Simões proferiu decisão monocrática (2270938) no sentido de não conhecer do recurso, tendo em vista que os agravantes não identificaram os documentos juntados aos autos.

Da referida decisão os agravantes apresentaram agravo interno (2352769) que, em sessão pretérita, a eminente relatora, Des. Janete Vargas Simões, conheceu do recurso e a ele negou provimento, sob fundamento, em resumo, de que a juntada de documentos sem a necessária cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, além de ofender o princípio da cooperação, prejudica o exercício do contraditório e do seu próprio julgamento.

Após analisar detidamente os autos, rogando vênia
a eminente relatora, Des. Janete Vargas Simões
, alcancei conclusão distinta
no presente caso
. Explico.

O princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, prescreve que
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
, bem como o disposto no art. 17 da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, de que
os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
.

In casu
, não obstante os documentos juntados inicialmente com o recurso, ou aqueles apresentados após a oportunidade conferida pela eminente relatora, não possuam indicação nominal das peças que o
s
integram, entendo não restar configurada a inobservância do princípio da cooperação ou prejuízos para o exercício do contraditório e
da prestação jurisdicional
.

Isso porque, apesar da indicação de maneira genérica dos arquivos (“Documento de comprovação”), em razão da simplicidade da matéria (gratuidade da justiça) e da baixa quantidade de folhas que integram os autos de origem (cerca de 200 páginas), entendo ser perfeitamente possível o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
além da possibilidade de processamento e julgamento do feito.

Apesar de em hipóteses
semelhantes
também ter adotado tal entendimento
1
,
a fim de não conhecer do recurso,
revisei meu posicionamento para somente determinar a adequação das peças juntadas, sob pena de não conhecimento, em situações que de fato representam prejuízo para a prestação jurisdicional ou para o exercício do contraditório, como:
i)
baixa qualidade da digitalização;
ii)
peças juntadas de maneira intercalada e não sequencial,
impedindo a sua leitura

contínua (petição inicial fora de ordem, por exemplo)
;
iii)
elevada quantidade de peças e folhas a reclamarem uma maior organização do processo.

Como apontado, não me parece que a hipótese dos autos se amold
e
a alguma daquelas situações pois, repita-se, trata-se de simples pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução que não supera 200 folhas na origem,
estando a parte representada pela Defensoria Pública Estadual.

Do exposto, com a devida vênia a eminente relatora e aqueles que pensam de maneira diversa, entendo que ao recurso de
agravo interno
deva ser dado
PROVIMENTO
para
ANULAR
a decisão monocrática, a fim de que seja conhecido o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES. Agravo de Instrumento nº. 5002031-11.2020.8080000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Disponibilizado em 26/08/2020)

EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do Voto do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do acórdão.